Tribunal: STF
Processo: AI 369794
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                  - O despacho agravado se funda em decisão específica
 desta Corte tomada
no RE 249.726, a qual não se choca com anterior que tratou de questão
 diversa levando
em conta outras leis estaduais.
                 - Falta de prequestionamento das questões
 constitucionais da moralidade e da
razoabilidade.
                 Agravo a que se nega provimento.